Tribunal: TJMT
Processo: 1000767-38.2021.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000767-38.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VOLNEY RICARDO SOARES - CPF: 044.093.211-45 (APELANTE), IDENIR LEMES - CPF: 396.345.071-15 (APELANTE), ADEMIR ZEFERINO DA SILVA - CPF: 352.470.451-49 (ASSISTENTE), EDINALDO FRANCISCO DE LIMA - CPF: 514.349.971-20 (ASSISTENTE), VOLNEY RICARDO SOARES - CPF: 044.093.211-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON DE PAULA AMERICO - CPF: 052.430.131-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000767-38.2021.8.11.0055

APELANTE: IDENIR LEMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO CULPOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDUTA NEGLIGENTE DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A figura típica do art. 180, § 3º, do Código Penal, se concretiza na medida em que o agente não emprega a diligência necessária e esperada na averiguação da procedência da coisa que está adquirindo ou recebendo. Esse comportamento caracteriza-se pelo descuido em relação à origem da coisa, que deveria ser presumida como de procedência criminosa e, por conseguinte, teria que ser rejeitada pelo agente.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000767-38.2021.8.11.0055

APELANTE: IDENIR LEMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
IDENIR LEMES
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos delitos tipificados no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 e art. 180, § 3º, do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma (cf. Id. n.º 174916424).

Em apertada síntese, a defesa sustenta que “
não há prova segura e incontroversa a autorizar édito condenatório em relação ao apelante, eis que negou peremptoriamente a prática da conduta delituosa descrita no fato 02 da denúncia
”.

Por esse motivo, requer seja o acusado absolvido da prática do crime de receptação culposa, em atenção ao princípio
in dubio pro reo
(cf. Id. n.º 174916428).

Nas contrarrazões, o órgão ministerial refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.º 174916435).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º

177714697).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000767-38.2021.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou IDENIR LEMES como incurso nas disposições do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03, e art. 311 do Código Penal, em virtude da prática dos seguintes fatos
(cf. Id. n.º

177714697)
:

“FATO 2: art. 16, § 1º inc. IV Lei 10.826/2003 e art. 311 CP

Consta ainda que, no dia 22 de abril de 2015, por volta das 00h20min, na residência localizada na Estrada da Gleba Aurora, Sítio Santa Maria,
o denunciado Idenir Lemes manteve sob sua guarda 3 (três) armas de fogo do tipo espingarda, sendo uma garrucha artesanal e duas de calibre 32, constando uma com numeração raspada ou suprimida, além de 26 munições calibre 32, 10 munições calibre 22 intactas e 61 munições deflagradas de diversos calibres, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de balística forense fls. 28 ss, bem como o denunciado adulterou e remarcou número de chassi ou qualquer sinal identificador da motocicleta Yamaha XTZ, placas JYR-6276, conforme perícia realizada no veículo fls. 37 ss
.

Segundo o caderno informativo, no dia dos fatos, a Polícia Militar realizava rondas na Avenida Ismael José do Nascimento, momento em que avistaram a motocicleta Honda CG 150 MIX, cor preta, com dois suspeitos trafegando, ao passo que decidiram realizar a abordagem.

Na ocasião, os policiais constataram que os denunciados Volnei e Jeferson portavam ilegalmente uma arma de fogo do tipo revolver calibre 38 e respectivas munições, bem como foram informados que os denunciados planejavam assaltar a distribuidora de bebidas Tancerva.

Diante da abordagem dos policiais Ademais, Volnei esclareceu aos militares que havia mais armas de fogo na casa de um terceiro suspeito, no caso o denunciado Idenir Lemes, e para lá os agentes seguiram.

Em razão disso, a polícia se deslocou até a residência de Idenir e, durante buscas
no interior do imóvel, os investigadores encontraram 3 (três) armas de fogo do tipo espingarda, sendo uma garrucha artesanal e duas de calibre 32, constando uma com numeração raspada ou suprimida, além de 26 munições calibre 32, 10 munições calibre 22 intactas e 61 munições deflagradas de diversos calibres, conforme laudo de balística forense, bem como a motocicleta Yamaha XTZ, placas JYR-6276
.

Ademais, realizado exame pericial no veículo, conforme fls. 37/42, constatou-se que
a motocicleta apresentou vestígios de adulteração no local de gravação do número do chassi e no número de identificação veicular (NIV), mediante lixamento com supressão total dos caracteres
[...].

Na data dos fatos, dia 22 de abril de 2015, ADEMIR ZEFERINO DA SILVA, policial militar, relatou o seguinte à autoridade policial (cf. Id. n.º 174919199 – pág. 3-4):

“QUE, em rondas pela Avenida Ismael José do Nascimento, na esquina com a rua 26, avistamos uma motocicleta Honda CG 150 MIX preta, com dois homens em atitudes suspeitas; QUE, ao perceberem nossa aproximação, saíram em fuga, quando um deles, depois identificado como sendo VOLNEI RICARDO SOARES, conduzia a motocicleta; QUE, fizemos o acompanhamento dos homens na motocicleta; após uns três quilômetros, o condutor veio a perder o controle da motocicleta, batendo no meio fio, e caíram ao solo. Mesmo com a queda, os homens saíram correndo, cada qual para uma direção; QUE, logramos êxito em fazer a prisão do condutor da motocicleta, Volnei, e, revistado, viemos a encontrar consigo um revólver calibre 38, sem marca é numeração identificáveis, municiado com cinco projéteis intactos, bem como um aparelho celular da marca Samsung; QUE, no local em que fora abordado há vários terrenos baldios e casas abandonadas. Quando solicitado apoio do SGT EDINALDO e CB RESCHMANN, os quais estiveram no local e ajudaram as buscas ao segundo homem, não o conseguindo localizar; QUE, segundo Volnei, trata-se da pessoa de Geferson de Paula, também conhecido pela alcunha de PICA PAU; QUE, GEFERSON também estaria portando uma arma de fogo, revólver calibre 38, municiado, e que planejavam assaltar a distribuidora de bebidas Tancerva; QUE, verificando os aplicativos na pasta do “Whats up”, podemos constatar pela troca de mensagens de Volnei com comparsas de que o aparelho celular que se encontrava em seu poder era produto de um roubo que realizara dias antes na Praça Memorial dos Pioneiros e que o teria subtraído de uma moça, mediante o emprego do revólver que fora encontrado consigo; QUE, podemos verificar que Volnei encontrava em uma das fotografias com uma espingarda nas mãos, e indagado,
disse que a espingarda era de propriedade de IDENIR LEMES
, residente no Sítio Santa Maria, na Gleba Aurora, zona rural deste município; QUE, apreendido o revolver já mencionado com as munições, o aparelho celular, a motocicleta, que foi encaminhado ao Ciretran, tendo em vistas que Volnei não é habilitado e nem mesmo possui licença para condução de veículo automotor, e dada voz de prisão; QUE, nos deslocamos, juntamente com o apoio das guarnições comandadas pelo ASP ANDERSON e do SGT EDINALDO, ao local; QUE, no local fora chamado por Idenir, que não respondeu ao chamamento policial, adentramos a residência, quando fora encontrada a pessoa de IDENIR, na sala da residência; QUE, indagado da espingarda da fotografia encontrada no aparelho celular, empunhada por Volnei,
Idenir disse que se encontrava em cima da cama; QUE, foi encontrada a espingarda CBC, calibre 32 com serie 471026, junto com oito munições calibre 32 intactas ao lado; QUE, feita revistas na residência, foram encontradas ainda uma espingarda calibre 32 sem marca e numeração identificáveis, uma garrucha artesanal sem marca e numeração identificáveis, vinte e quatro munições calibre 22 intactas, dezoito munições calibre 32 intactas, dez munições calibre 12 intactas, sessenta e uma munições deflagradas de diversos calibres, grande quantidade de chumbo, pólvora e outros produtos para recarga de munições, bem como uma motocicleta Yamaha XTZ, preta, com numeração de chassi e motor raspado, com placa JYR 6276 Tangara da Serra - MT
; QUE, ao fazermos a checagem da placa em que se encontrava na motocicleta, foi verificado que a placa era de uma motoneta Honda Biz, vermelha; QUE, indagado a Idenir sobre a motocicleta, o mesmo veio a dizer que a motocicleta foi ali deixada em caução pela pessoa de alcunha “DIU”, QUE, DIU teria comprado algumas cabeças de gado de Idenir e deixara a motocicleta em caução até o efetivo pagamento das reses, QUE, apreendido as armas, munições, motocicleta e dada voz de prisão a IDENIR LEMES, os apresentamos nesta Delegacia [...].

Na mesma oportunidade, EDINALDO FRANCISCO DE LIMA e JORGE RECHMANN, ambos policiais militares, informaram (cf. Id. n.º 174919199 – pág. 5/8):

“QUE, solicitados para darmos apoio ao SGT ZEFERINO nas buscas de um segundo homem, que evadira-se de uma ocorrência de porte arma de fogo, identificado como sendo a pessoa de Geferson de Paula, também conhecido pela alcunha de PICA PAU, e noticiado, pelo sargento, de que GEFERSON também estaria portando uma arma de fogo, revólver calibre 38 municiado, e que planejavam assaltar a distribuidora de bebidas Tancerva, juntamente com o já preso Volnei Ricardo Soares, não conseguimos êxito em localizar a pessoa de Geferson; QUE, verificado os aplicativos na pasta do “Whats up” do aparelho celular apreendido com Volnei, pode-se constatar pela troca de mensagens de Volnei com comparsas de que o aparelho celular que se encontrava em seu poder era produto de um roubo que realizara dias antes na Praça Memorial dos Pioneiros, e que teria subtraído de uma moça, mediante o emprego do revólver que fora encontrado consigo; QUE, podemos verificar que Volnei encontrava-se em uma das fotografias com uma espingarda nas mãos, e, indagado, disse que
a espingarda era de propriedade de IDENIR LEMES
, residente no Sitio Santa Maria na Gleba Aurora, zona rural deste município; QUE, apreendido o revólver já mencionado com as munições, o aparelho celular, a motocicleta, que foi encaminhado ao Ciretran, tendo em vistas que Volnei não é habilitado e nem mesmo possui licença para condução de veículo automotor e dada voz de prisão; QUE, nos deslocamos, juntamente com o apoio das guarnições comandadas pelo ASP ANDERSON e do SGT EDINALDO, ao local; QUE, no local fora chamado por Idenir, que não respondeu ao chamamento policial, adentramos a residência, quando fora encontrada a pessoa de IDENIR, na sala da residência; QUE,
indagado da espingarda da fotografia encontrada no aparelho celular, empunhada por Volnei, Idenir disse que se encontrava em cima da cama
; QUE,
foi encontrada a espingarda CBC, calibre 32 com serie 471026, junto com oito munições calibre 32 intactas ao lado; QUE, feita revistas na residência, foram encontradas ainda uma espingarda calibre 32 sem marca e numeração identificáveis, uma garrucha artesanal sem marca e numeração identificáveis, vinte e quatro munições calibre 22 intactas, dezoito munições calibre 32 intactas, dez munições calibre 12 intactas, sessenta e uma munições deflagradas de diversos calibres, grande quantidade de chumbo, pólvora e outros produtos para recarga de munições, bem como uma motocicleta Yamaha XTZ, preta, com numeração de chassi e motor raspado, com placa JYR 6276 Tangara da Serra - MT
; QUE, ao fazermos a checagem da placa em que se encontrava na motocicleta, foi verificado que a placa era de uma motoneta Honda Biz, vermelha; QUE, indagado a Idenir sobre a motocicleta o mesmo veio a dizer que a motocicleta foi ali deixada em caução pela pessoa de alcunha “DIU”, QUE, DIU teria comprado algumas cabeças de gado de Idenir e deixara a motocicleta em caução ate O efetivo pagamento das reses, QUE, apreendido as armas, munições, motocicleta e dada voz de prisão a IDENIR LEMES, os apresentamos nesta Delegacia [...].

Interrogado pelo delegado de polícia, VOLNEI RICARDO SOARES, um dos suspeitos, respondeu (cf. Id. n.º 174919199 – pág. 10/11):

“QUE, não sou possuidor de habilitação para condução de veículos automotores; QUE, a motocicleta Honda MIX 150, preta, em que fui encontrado, me pertence, mas se encontra em nome de terceiros; QUE, fugi dos policiais porque fiquei com medo, pois estava com o revólver calibre 38; QUE, o revolver me pertence, já faz tempo que eu o tenho, comprei-o há um mês e pouco do meu primo Daniel, que foi embora para a Barra do Bugres - MT., não sabendo declinar seu endereço; QUE, paguei o valor de R$ 800,00 (Oitocentos Reais); QUE, o Jeferson estava na minha garupa, e também se encontrava com um revólver calibre 38, salvo engano; QUE, íamos assaltar a Tancerva, mas eles já haviam fechado; QUE, quando os policiais nos avistaram, havia caído a corrente da motocicleta e estava terminando de arrumar; QUE, com a fuga, vim a cair da motocicleta e corri, sendo alcançado pelos policiais; QUE, estava com o revolver e um aparelho celular Samsung, branco; QUE, roubei o aparelho celular de um rapaz em dezembro, nas proximidades do Memorial dos Pioneiros; QUE, não usei o revolver para o assalto, só cheguei nele e pedi o aparelho celular, e ele me entregou;
QUE, no celular tem fotografia minha com espingarda na mão, e os policiais me indagaram da espingarda e disse que a espingarda é do Idenir, e levei os policiais à casa de Idenir, no sitio; QUE, na casa de Idenir vieram a encontrar mais armas; QUE, Idenir não aluga armas, tirei a fotografia quando fui ajudar na cobertura de uma casa, junto com seu filho, TINO, mas chegando lá a casa já estava coberta, quando demos uns tiros em uns tocos e tiramos fotografias
; QUE, conheço Jeferson há quinze dias e nunca fiz nada de ilícito com ele, saímos apenas esta vez [...].

IDENIR LEMES, por sua vez, quando interrogado na delegacia de polícia, disse (cf. Id. n.º 174919199 – pág. 10/11):

“QUE, conheço Volnei apenas de vista, tendo Volnei ido à minha residência com meu filho, Weslei, uma certa tarde; QUE, como estava trabalhando, saí para cuidar de meus afazeres; QUE, Weslei e Volnei pegaram uma das espingardas e fizeram alguns disparos no local e tiraram fotografias; QUE, à época chamei a atenção de meu filho pelo fato;
QUE, as armas, munições e apetrechos encontrados em minha residência pertencem à família, e já estão conosco há muitas décadas, pois meu pai tem a propriedade rural desde o ano de hum mil novecentos e setenta e cinco, quando foram se acumulando; QUE, a garrucha e a espingarda sem marca nem são usadas mais, e a espingarda CBC não fiz registro junto à Polícia Federal; QUE, a motocicleta Yamaha, preta, foi deixada como garantia para pagamento de oito cabeças de gado que vendi a DIU; QUE, a motocicleta foi adquirida pelo DIU em leilão do Detran; QUE, DIU deixou o comprovante em minha casa, mas não veio a esta Delegacia
; QUE, DIU é morador nas proximidades da TV Centro América, mas não sei declinar seu endereço, nos fundos da Tropical Veículos, e tem propriedade agrícola no município de Nova Olímpia; QUE, sou morador desta cidade desde o ano que meu pai comprou o sítio, e nunca tive passagem policial, tenho endereço e trabalho fixo [...].

Na fase instrutória, o Juízo promoveu a oitiva dos policiais militares, JORGE RECHMANN, ADEMIR ZEFERINO DA SILVA e EDINALDO FRANCISCO DE LIMA, e dos acusados, VOLNEY RICARDO SOARES e IDENIR LEMES.

Na ocasião, tanto JORGE RECHMANN quanto ADEMIR ZEFERINO DA SILVA afirmaram não se recordar da ocorrência, não fornecendo qualquer contribuição significativa para a elucidação dos fatos.

EDINALDO FRANCISCO DE LIMA, por sua vez, embora tenha se lembrado da ocorrência envolvendo VOLNEY RICARDO SOARES e JEFERSON DE PAULA AMÉRICO, que trafegavam de moto portando revólveres com numeração raspada, disse não ter qualquer recordação dos fatos relacionados a IDENIR LEMES, atinentes às armas de fogo e à moto encontradas em sua propriedade rural.

Em seu interrogatório judicial, VOLNEY RICARDO SOARES respondeu:

“[...]
Juíza:
São verdadeiras essas acusações, ou não? O senhor quer contar a sua versão, ou não, senhor Volney?

Volney:
Olha, que eu fui preso no dia, que eu estava com a arma, com o trinta e oito, sim, entendeu? Isso aí realmente é verdade!

Juíza:
O senhor confessa, mesmo?

Volney:
Sim!

Ministério Público:
Quem estava com o senhor na moto?

Volney:
O Jeferson.

Ministério Público:
Ele tinha ciência que o senhor estava armado?

Volney:
Olha, na verdade, nesse dia, eu estava voltando do sítio, encontrei ele no caminho e dei uma carona para ele, entendeu? Mas, aí eu falei para ele, quando a viatura pediu para a gente parar, aí eu falei para ele que estava armado, e tal, entendeu? Aí, acho que por causa disso, também, eu acabei me assustando, caí naquele dia.

Ministério Público:
O senhor disse, lá no seu interrogatório, que o senhor estava com esse revólver e o Jeferson com outro revólver, e que vocês iriam assaltar a Tancerva, mas já havia fechado.

Volney:
Não, não, isso aí, não! Que eu estava armado, isso eu não minto, é verdade. Agora em questão de que a gente ia roubar, fazer alguma coisa, não! Inclusive, eu não tenho nenhum tipo de passagem por assalto, nem nada.

Ministério Público:
Eu estou lendo o interrogatório do senhor, não é que consta aqui de alguém ter dito. O senhor deu esse interrogatório, e assinou ele. Por que o senhor falou isso, então?

Volney:
Olha, doutor, eu não lembro.

Ministério Público:
Aqui conta que o senhor estava com um celular, que o senhor também confessou que tinha roubado.

Volney:
Não, não, o celular era meu, nota fiscal e tudo. Agora, que eu estava armado, isso é verdade!

Ministério Público:
O Jeferson também estava armado?

Volney:
Olha, doutor, eu não cheguei a ver arma com ele não, eu simplesmente dei uma carona para ele, mesmo, e eu falei para ele: Eu estou armado. Agora, em questão dele, não! Eu não cheguei a ver, nada.

Ministério Público:
Essa questão aí do Idenir, o senhor tinha ido lá junto com o filho dele e acabou tirando essa foto dessa arma, é isso?

Volney:
É isso.

Ministério Público:
E deram uns tiros, lá, também?

Volney:
Sim, senhor.

Ministério Público:
Mas tiro, assim, em toco, em coisas, assim?

Volney:
Isso, em toco, em toco [...]”.

Por fim, quando interrogado na fase processual, IDENIR LEMES admitiu a posse da motocicleta e das armas de fogo apreendidas. Vejamos:

“[...]
Juíza:
São verdadeiras essas acusações, ou não? O senhor quer contar a sua versão?

Idenir:
A minha versão é a seguinte. Esse Volney, esse aí, era amigo de escola de um menino meu. Aí ele foi no sítio, só que, como eu trabalho das quatro da manhã às sete da noite, eu não sabia nem que ele tinha tirado a foto da arma, uma espingarda que eu tenho, de 12. Essas armas eram do meu pai. Ele tinha noventa anos, e tinha Alzheimer, aí eu tirei as armas da casa dele, levei e botei na parede da minha casa, ficava fechada, porque meu pai era de idade demais, fiquei meio preocupado com ele. E aí, depois de uns, quando esse rapaz aí, o Volney, tirou a foto da arma no sítio, eu não estava, eu não sabia, aí depois de uns seis ou sete meses, eles foram abordados com uma arma curta raspada, e aí pelo celular viram a imagem dessa espingarda, e aí ele levou os PMs lá, mas estão tentando ligar uma coisa em mim que não tem nada a ver. Eu não tinha revólver raspado, eu nunca pratiquei nada, eu sempre trabalhei, levanto quatro horas da manhã e paro sete, tenho trinta anos nessa vida, aí chegar meia noite e meia a PM em casa, me chamou, falou: Eu vim porque um rapaz tem uma foto com uma arma de fogo aí na parede, e a arma ele falou que é sua, da sua residência, e eu vou recolher porque não tem documento. E recolheu.

Juíza:
Qual é a arma que estava com o senhor, na sua residência?

Idenir:
As três eram do meu pai, porque ele era muito de idade, aí eu levei e passei a cuidar delas.

Juíza:
O senhor levou para guardar?

Idenir:
Guardei na parede. Duas têm identificação, uma tem, duas são armas de sessenta, setenta anos, então, elas estão muito enferrujadas, não tem como identificar elas. Eram armas que o meu pai trouxe de São Paulo, deixou na cabana, mais de cinquenta anos atrás.

Juíza:
Então, o senhor está falando que a numeração não foi raspada, mas possivelmente estava suprimida em razão do decurso do tempo, é isso?

Idenir:
Muitos anos! O meu pai trouxe de São Paulo, de mudança, em um caminhão pau-de-arara. Tem mais de cinquenta anos. É uma arma quebra-joelho, que eles falam, nem existe mais, essa arma é de sessenta, setenta anos atrás. Elas não existem, essas armas, estão muito enferrujadas. Arma de parede, não presta!

Juíza:
E a questão dessa motocicleta com número de chassi adulterado? O que o senhor tem para falar sobre isso?

Idenir:
Essa motocicleta foi o seguinte. A gente vendeu sete garrotes para um rapaz que a gente conhece como Didiu. A mãe dele mora em frente ao paredão, em frente ao paredão, ali, aquela chácara. E aí, ele deixou essa moto de sinal, lá no sítio, guardada. Ela não era usada, mas ele deixou um papel comprovando que ela foi comprada de leilão de Ciretran. Daí eu apresentei o papel, ele falou: Não, mas a moto é adulterada! Eu não sabia, não, que ela era com chassi, assim, porque eu não entendia sobre isso. Mas a moto era dele, e ele deixou de sinal. Ele nem pagou esses bezerros.

Juíza:
Então o senhor está dizendo que esse chassi, não foi o senhor que fez isso?

Idenir:
Não, não, com toda certeza, não! Foi Didiu que levou essa moto lá e deixou de sinal, mesmo sendo adulterada. Eu não sabia que ela era adulterada. Ele disse que era de leilão, que era para desmanche, só que ele estava usando, e que ia deixar de sinal e pagar os bezerros, só que ele simplesmente não pagou.

Juíza:
E ele entregou esses documentos do leilão, de arrematação dessa moto, ou não?

Idenir:
Ele deixou nela, deixou um papelzinho, falou: Ela é de leilão, então ela vai ficar guardada, quando eu pagar os bezerros, eu levo, só que ele nunca mais apareceu, e eu perdi os sete bezerros que vendi para ele [...]”.

Como dito, finda a instrução processual, o Juízo julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória, condenando IDENIR LEMES à pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática, em concurso material, dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação culposa.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso buscando a absolvição do acusado com base na suposta insuficiência probatória, sustentando que “
não há provas de que o recorrente tenha cometido o crime de receptação, afinal, como sobredito, ele não tinha conhecimento da origem ilícita dos bens
”.

Razão não lhe assiste.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (cf. Id. n.º 174919199 – pág. 2), boletim de ocorrência (cf. Id. n.º 174919199 – pág. 19-21), termo de exibição e apreensão (cf. Id. n.º 174919199 – pág. 22), laudo de identificação veicular (cf. Id. n.º 174919199 – pág. 44-50), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.º 174919199 – pág. 72-74), e pelas demais provas colhidas, sobretudo as orais.

A autoria, igualmente, é inconteste.

Em ambas as fases da persecução penal, o acusado
admitiu ter recebido a motocicleta apreendida como parte de uma transação comercial
, na qual ele teria vendido sete garrotes a um indivíduo conhecido como “DIDIU”, cuja mãe residia em uma chácara próxima ao seu sítio.

Afirmou que “DIDIU” entregou a motocicleta como uma espécie de garantia de compra ou caução, e que, para comprovar a procedência lícita do bem, entregou-lhe um documento indicando que o veículo teria sido adquirido em um leilão do CIRETRAN.

Asseverou que não tinha conhecimento da adulteração do veículo, uma vez que carecia de compreensão técnica, e que jamais teria o recebido se soubesse ser oriundo de atividade criminosa.

Ocorre que a receptação culposa, prevista no art. 180, § 3º, do Código Penal, diferente da receptação dolosa,
trata justamente da negligência do receptor em relação à verificação da procedência do bem
.

Em casos tais, o adquirente de fato não tem a intenção de cometer um crime, mas,
por sua falta de cuidado, acaba se envolvendo em uma prática criminosa
.

A criminalização dessa figura típica se fundamenta na imperativa exigência de que qualquer pessoa que adquira ou receba algo de outrem
esteja sempre atenta à licitude daquilo que está adquirindo
, não tolerando o sistema penal, portanto, que transações comerciais sejam realizadas por indivíduos descuidados ou desatentos à procedência das coisas envolvidas nas negociações.

Nas lições de Luiz Regis Prado, “
a expressão deve presumir-se denota conduta culposa, já que o agente
deixa de presumir o que é presumível, não se utilizando da diligência devida para antever que a coisa por ela obtida é de origem criminosa
” (PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro. V. 2. Parte especial (arts. 121 a 183). 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 642).

Na mesma linha, segundo José Henrique Pierangeli, “
como a culpa se caracteriza por um
dever de cuidado objetivo e subjetivo
, na receptação culposa o
adquirente descumpre tal dever, negligenciando, isto é, nas circunstâncias omite-se das cautelas devidas na verificação da origem da coisa que adquire ou recebe
” (PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte especial (arts. 121 a 234). 1 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 621).

Nesse contexto, evidencia-se que a figura típica se concretiza na medida em que o
agente não emprega a diligência necessária e esperada na averiguação da procedência da coisa que está adquirindo ou recebendo
. Esse comportamento caracteriza-se pelo
descuido em relação à origem da coisa
, que deveria ser presumida como de procedência criminosa e por isso rejeitada pelo agente.

No presente caso, em que pese o acusado tenha alegado desconhecimento quanto à origem do bem, era
imprescindível que ele tomasse as devidas precauções para verificar a licitude da motocicleta que estava sob sua posse
.

Isso se deve sobretudo ao fato de que várias das irregularidades encontradas no veículo poderiam ser facilmente percebidas por qualquer pessoa, a olho nu,
não demandando qualquer conhecimento técnico para sua detecção
.

O laudo pericial realizado na motocicleta apontou que “
a placa de licença se encontrava fixada na região traseira e
não estava devidamente lacrada na estrutura do veículo
”, “
a cor da motocicleta, preta,
não possuía aparência original de fábrica
”, e que “
a região reservada para gravação da numeração da moto
estava totalmente avariada, impossibilitando a sua visualização
”.

Ademais, nos exames específicos realizados no chassi, “
constatou-se
adulteração por lixamento/esmerilhamento com supressão total dos caracteres
”.

Além do laudo pericial, foi juntado aos autos o documento que supostamente comprovaria a aquisição da moto em um leilão (cf. Id. n.º 174916360 – pág. 15).

Entretanto, à exceção da marca, modelo e cor,
não constam no referido contrato quaisquer informações relevantes à efetiva identificação do veículo
, como o emplacamento e as numerações do chassi e do motor, condição que, longe de afastar a culpabilidade, apenas reforça a negligência do recorrente, conduta caracterizadora da modalidade culposa do delito de receptação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023